Tribunal: TJPA
Processo: 0083003-05.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083003-05.2015.8.14.0051
APELANTE: EDSON NOBRE SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-05.2015.814.0051

APELANTE: EDSON NOBRE SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA – MÉRITO: SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE DO BEM E POSSE PLENA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE OBSERVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de Nulidade da sentença por ausência de fundamentação: Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação. Questões atinentes aos juros e demais matérias
que merecem ser apreciadas em ação revisional
. Preliminar Rejeitada.

2. Preliminar de Cerceamento de Defesa: Matéria eminentemente de direito. Desnecessidade de produção de demais provas. Preliminar Rejeitada.

3. Mérito.

3.1

Analisando o caso em comento, verifica-se que a presente ação visa a busca e apreensão do bem e não à revisão do contrato, portanto, a concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada tão somente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69).

3.2

De acordo com o novo texto legal, após decorrido o prazo de 05 dias a partir da execução da liminar, a propriedade do bem fica com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para que obtenha a restituição do bem livre de ônus.

3.3

Desta feita, embora o apelante tenha efetuado pagamento, conforme se infere do documento de fls. 52/processo físico), constata-se, no entanto, que o quantum claramente não corresponde à

totalidade do débito antecipadamente vencido, por ignorar as parcelas vincendas e os encargos moratórios nos termos

pactuados
.

3.4

Caracterizada a mora, conforme a
notificação regularmente recebida no endereço do devedor em 12/09/2015 (fls. 17/processo físico)
e expirado o prazo para sua purgação integral, inexiste óbice à alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão.

4.

Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos.
É como vot

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL,

tendo como apelante

EDSON NOBRE SANTOS

e apelado

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0083003-05.2015.814.0051

APELANTE: EDSON NOBRE SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
EDSON NOBRE SANTOS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Santarém/PA que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido formulado na inicial, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
.

A instituição financeira, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, alegando que celebrou contrato de financiamento com o requerido, ora recorrente, e, que, lhe concedeu crédito de R$ 40.043,88 (quarenta mil e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) com a obrigação de pagar pontualmente o empréstimo em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.112,33 (hum mil cento e doze reais e trinta e três centavos).

Acrescentou que, em razão da inadimplência do réu em relação as parcelas contratuais, não vislumbrou outra alternativa senão o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

O magistrado
a quo
deferiu a liminar de busca e apreensão (ID 958009).

O requerido apresentou contestação (ID 958010).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 958013), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, diante da configuração dos requisitos legais.

Inconformado, o réu
EDSON NOBRE SANTOS
interpôs o presente recurso (ID 958014).

Sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, face a ausência de produção de provas, especialmente de natureza contábil, bem assim que o
decisum
seria nulo por ausência de fundamentação, asseverando que a questão relativa aos juros capitalizados não teria sido enfrentada.

No mérito, alega a ocorrência de adimplemento substancial, salientando que o juízo a quo teria desconsiderado o pagamento realizado, deixando ainda de oportunizar a purgação da mora, pontuando que já teria pago cerca de 44% (quarenta e quatro por cento) do valor integral do veículo, requerendo, para tanto, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 958017), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação ID 968717), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 1119754

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie
, passo a apreciação das questões preliminares arguidas pelo ora apelante:

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta o ora apelante que a sentença ora vergastada seria nula, uma vez que além de não ter sido fundamentada, também teria deixado de analisar questões relativas aos juros capitalizados, ensejando prejuízo ao recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Nessa senda, tem-se que a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de procedência, de sorte que,
conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, não afronta o preceito do art. 93, IX, da Constituição.

No mais, importante mencionar que as questões relativas aos juros capitalizados poderiam ter sido apreciadas em sede de ação revisional de cláusulas contratuais, de sorte que, nos autos da presente demanda, deve se restringir a análise da presença ou não dos requisitos para a constituição em mora do devedor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita o apelante, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas pretendidas.

Em análise dos autos, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, as quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito. Inteligência do artigo 285-A do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA CONFIGURADA. 1. Não há falar em inconstitucionalidade do Decreto-Lei n. 911/1969, conforme precedentes das Cortes Superiores. 2. Mostra-se lícito ao devedor alegar, como matéria de defesa independentemente de reconvenção , a abusividade das cláusulas contratuais, pois a caracterização da mora é pressuposto da ação de busca e apreensão. 3.
A realização de perícia contábil não tem utilidade para o deslinde da controvérsia, uma vez que, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, é desnecessária para demonstrar a existência ou não de ilegalidade no contrato bancário que fundamenta o pedido de busca e apreensão
. 4. Não se observa cláusula aparentemente abusiva, no que tange ao período de normalidade contratual, a justificar o afastamento da mora (REsp n. 1.061.530/RS). Consoante a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 538 do STJ, mostra-se possível a fixação da taxa de administração em índice superior a 10%. 5. Mostra-se suficiente, para a demonstração da constituição em mora da devedora fiduciante, a sua intimação, por meio de edital, do protesto do título, uma vez frustrada a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante do contrato. 6. Restando preenchidos os requisitos do... artigo 3º Decreto-Lei n. 911/1969, com a redação conferida pela Lei n. 13.043 de 2014, bem como observado o contido na Súmula n. 72 do STJ, não há óbice à retomada, pela instituição financeira, do bem dado em garantia. 7. Nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, a alienação do bem apreendido poderá ser realizada, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, impondo-se à credora fiduciária, tão somente, ainda segundo o aludido dispositivo, aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas, a ser promovida ulteriormente. 8. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada em grau recursal, impositiva a majoração da verba honorária a ele devida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080361934, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/03/2019).

Assim, tem-se que o Juízo é o destinatário da prova, cabendo a este verificar a necessidade ou não de sua produção, quando já se encontre nos autos provas suficientes para formar o seu convencimento a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão, conforme dispõe o art. 370 do CPC, evitando assim atos desnecessários que possam comprometer os Princípios da Economia e Celeridade Processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Rejeito a Preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito:

Sustenta o ora apelante que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que teria efetuado o pagamento do valor do débito, requerendo ainda a aplicação do adimplemento substancial.

Analisando o caso em comento, é importante delimitar que a presente ação visa a busca e apreensão do bem descrito na exordial e não a revisão do contrato.

Pois bem, cumpre salientar que a concessão da medida liminar em ação de busca e apreensão está condicionada tão somente à mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69).

Em relação à consolidação da liminar de busca e apreensão propriamente dita, observa-se que, com o advento da Lei
10.931
/2004, não mais subsiste a purgação da mora, antes prevista no art.
3º
,
§ 3º
, do Decreto-Lei
911
/69.

De acordo com o novo texto legal, após decorrido o prazo de 05 dias a partir da execução da liminar, a propriedade do bem fica com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para que obtenha a restituição do bem livre de ônus.

Desta feita, embora o apelante tenha efetuado pagamento, conforme se infere do documento de fls. 52/processo físico), constata-se, no entanto, que o quantum claramente não corresponde à

totalidade do débito antecipadamente vencido, por ignorar as parcelas vincendas e os encargos moratórios nos termos

pactuados
.

Assim, considerando que o recorrente não procedeu de acordo com a legislação vigente, deixando de realizar o depósito correspondente a integralidade do débito, não há que se falar em restituição do bem.

Nesse sentido são os julgados:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA COM RESSALVA DE PROIBIÇÃO DE ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALIENAÇÃO APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE PURGA DA MORA.POSSIBILIDADE. ART.
3º
,
§ 2º
DO DECRETO-LEI
911
/69. PURGA DA MORA. PARCELAS VINCENDAS E VENCIDAS. RECURSO PROVIDO. - Uma vez concedida a liminar e expirado o prazo de purga da mora previsto no
§ 2º
do artigo
3º
do Decreto-lei
911
/69, inexiste óbice à alienação do bem objeto de ação de busca e apreensão. - Conforme expresso na Lei nº
10.931
/2004,
o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão
.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento 10702120594719001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara Cível, j. 27/08/2013).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911
/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N.
10.931
/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n.
10.931
/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido. (grifou-se) (STJ,
REsp 1418593 MS 2013/0381036-4, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/05/2014,
Julgado em
14/05/2015 de Maio de 2014,
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO)

Na mesma direção:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
Devedor inadimplente, mora reconhecida e não purgada na integralidade – Necessidade do pagamento integral da dívida, inclusive das parcelas vincendas e encargos – Julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.418.593/MS, que impõe a necessidade do pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar – Propriedade e posse plenas do bem que se consolidam no patrimônio do credor fiduciário cinco dias após executada a liminar – Exegese do art.
3º
,
§ 1º
, do Decreto-lei nº
911
/69 – Ação julgada procedente, para consolidar a posse e propriedade do veículo objeto da lide nas mãos da credora – Recurso improvido, mantendo-se a r. sentença.
(TJSP, APL 10007396020158260347 SP 1000739-60.2015.8.26.0347, Carlos Nunes, julgado em 15/03/2016) (grifo nosso)

No mais, ao consolidar a posse do veículo alienado de forma definitiva nas mãos do ora apelado, a sentença, nada mais fez do que confirmar a liminar já deferida no curso da demanda (ID 958009).

Nessa esteira de raciocínio, imperioso se faz acrescentar que, foram considerados os seguintes documentos e requisitos no momento em que foi deferida a liminar: (I) comprovação do contrato de cédula de crédito bancário; (II) inadimplência; (III) constituição em mora do devedor através de cartório extrajudicial.

Ora, caracterizada a mora, conforme a
notificação regularmente recebida no endereço do devedor em 12/09/2015 (fls. 17/processo físico)
e expirado o prazo para sua purgação integral, inexiste óbice à alienação do bem objeto da ação de busca e apreensão.

Desse modo, é possível se extrair, primeiro, a ausência de qualquer vício que macule a sentença ora vergastada, e segundo, que o apelante não honrou o pagamento da integralidade do débito, nos moldes pactuados, não merecendo, portanto, reforma a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, consolidando, em caráter definitivo, a posse plena do veículo nas mãos do autor/apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa, que julgou procedente a ação de busca e apreensão, diante da configuração de todos os seus requisitos legais.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 06/06/2020